Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL. Receptação. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de novo crime pelo réu, enquanto se encontrava em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes.

2. Na fixação da pena-base, mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.